Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-86.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000980-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MAURO LUIZ AQUINO - CPF: 617.083.721-72 (APELANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (APELANTE), MAURO LUIZ AQUINO - CPF: 617.083.721-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios. A alegação principal é que a CDA foi cancelada administrativamente após a oposição de exceção de pré-executividade, ensejando o cabimento de honorários com base no proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se são devidos honorários advocatícios diante do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade;
(ii) determinar a base de cálculo e o percentual aplicável para a fixação dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que a Fazenda Pública não está isenta de honorários sucumbenciais quando o cancelamento da CDA ocorre após a apresentação de defesa, como a exceção de pré-executividade.

4.

A inércia da Fazenda Pública ao não informar previamente o cancelamento da CDA justifica a fixação de honorários em favor do executado, considerando o princípio da causalidade.

5.

O proveito econômico obtido pela parte apelante, fixado em R$ 3.131.450,81, é parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios.

6.

Nos termos do art. 85, §3º, III, do CPC, o percentual mínimo de 5% é aplicável, considerando o valor entre 2.000 e 20.000 salários mínimos, mas reduzido à metade em conformidade com o art. 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública. O percentual final é de 2,5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

2.

O proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal serve como base de cálculo para os honorários.

3.

O percentual aplicável, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, deve ser reduzido à metade, conforme art. 90, §4º, do CPC, em caso de reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §3º, III, e §4º; art. 90, §4º; art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000417-43.2009.8.11.0102, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 09/04/2024, publicado em 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito e não fixou honorários advocatícios, em razão do cancelamento da CDA ter ocorrido antes da apresentação da exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) Que a CDA foi cancelada em 09/03/2022, mas a Fazenda Pública não informou tal fato nos autos, dando ensejo à oposição de exceção de pré-executividade em 19/06/2023; b) Que devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em 2,5% do proveito econômico obtido (R$ 3.131.450,81), correspondente a R$ 78.286,27, com base no art. 85, §3º, III e §4º do CPC; c) Que a decisão violou o princípio da non reformatio in pejus ao afastar integralmente os honorários que haviam sido fixados; d) Requereu a gratuidade da justiça, considerando sua renda anual de R$ 42.082,24 e o valor das custas recursais de R$ 93.943,52.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o cancelamento da CDA ocorreu antes da apresentação da defesa e não houve resistência à pretensão (id 256589180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à necessidade de fixação de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal, bem como ao percentual aplicável.

No caso em análise, embora o cancelamento da CDA tenha ocorrido em 09/03/2022, a Fazenda não informou tempestivamente tal fato nos autos, o que levou à apresentação de exceção de pré-executividade em 19/06/2023. Esta situação se enquadra na hipótese de cabimento dos honorários, conforme a jurisprudência atual do TJMT, vejamos:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DA
CDA
APÓS A CITAÇÃO DOS DEVEDORES E APRESENTAÇÃO DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE –
HONORÁRIOS
SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por
cancelamento
da
CDA
se der
antes
da citação da parte executada e/ou quando ela não apresenta defesa.
Se a Fazenda Pública peticionou informando o
cancelamento
da
CDA
somente após a apresentação de
exceção
de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os
honorários
.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente com o
cancelamento
administrativo da dívida executada, o valor dos
honorários
deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC (N.U 0000417-43.2009.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

No caso, o proveito econômico obtido com a extinção da execução fiscal corresponde a R$ 3.131.450,81, valor este que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios.

Por se tratar de causa em que a Fazenda Pública é parte, aplica-se o §3º do art. 85 do CPC. Como o proveito econômico está entre 2.000 e 20.000 salários mínimos, incide o percentual mínimo de 5% previsto no inciso III.

Considerando que houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública (cancelamento da CDA), aplica-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4º do CPC, resultando no percentual final de 2,5%.

Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça e DOU PROVIMENTO ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 2,5% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025